Tribunal: STJ
Processo: 1003179-61.2022.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451476 - SP
(2023/0303836-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EMBRAPLAN ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: EMBRAPLAN GARDENS INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
MARIANA DECICO REAL - SP456424
GABRIEL SACCOMANO ZOCCOLI - SP451501
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ADVOGADOS
: RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA - SP193534
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. REEXAME DE PROVAS.
. VIOLAÇÃO AO
SÚMULA N. 7/STJ
I E III, DO CPC. TEMA N.
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
ART. 927,
796/STF.
CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE RECEPÇÃO DO CTN. REAFIRMAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Embora não tenha enfrentado, de modo específico, todos os dispositivos invocados no
recurso especial, o Tribunal de origem analisou o conteúdo das teses recursais, de forma que
suprido o prequestionamento.
3. A pretensão de modificar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ausência de
interesse de agir em mandado de segurança preventivo, quando lastreada na falta de
comprovação de uma ameaça concreta e devidamente documentada, implica no reexame do
acervo fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. A discussão sobre a aplicabilidade da
de precedente do Supremo Tribunal
ratio decidendi
Federal, notadamente o Tema n.
bem como a ausência de recepção de dispositivos
796/STF,
do Código Tributário Nacional (artigos 36 e 37) em face da Constituição Federal de 1988,
envolve a análise de fundamentos eminentemente constitucionais. A competência para rever a
Documento eletrônico VDA56351078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7373f3f8-010d-4ff3-81ea-504aa644366a

aplicação, alcance ou extensão de tese firmada pela Suprema Corte em regime de
repercussão geral, ou para se pronunciar sobre a compatibilidade de normas
infraconstitucionais com a Constituição, é exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
5. A análise de eventual dissídio jurisprudencial resta prejudicada quando as teses de fundo
foram decididas com base em óbices processuais (Súmulas n.
) ou em fundamentos
7/STJ
constitucionais cuja revisão compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7373f3f8-010d-4ff3-81ea-504aa644366a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451476 - SP
(2023/0303836-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EMBRAPLAN ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: EMBRAPLAN GARDENS INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
MARIANA DECICO REAL - SP456424
GABRIEL SACCOMANO ZOCCOLI - SP451501
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ADVOGADOS
: RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA - SP193534
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. REEXAME DE PROVAS.
VIOLAÇÃO AO
SÚMULA N. 7/STJ.
I E III, DO CPC. TEMA N.
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
ART. 927,
796/STF.
CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE RECEPÇÃO DO CTN. REAFIRMAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Embora não tenha enfrentado, de modo específico, todos os dispositivos invocados no
recurso especial, o Tribunal de origem analisou o conteúdo das teses recursais, de forma que
suprido o prequestionamento.
3. A pretensão de modificar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ausência de
interesse de agir em mandado de segurança preventivo, quando lastreada na falta de
comprovação de uma ameaça concreta e devidamente documentada, implica no reexame do
acervo fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. A discussão sobre a aplicabilidade da
de precedente do Supremo Tribunal
ratio decidendi
Federal, notadamente o Tema n.
bem como a ausência de recepção de dispositivos
796/STF,
do Código Tributário Nacional (artigos 36 e 37) em face da Constituição Federal de 1988,
envolve a análise de fundamentos eminentemente constitucionais. A competência para rever a
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

aplicação, alcance ou extensão de tese firmada pela Suprema Corte em regime de
repercussão geral, ou para se pronunciar sobre a compatibilidade de normas
infraconstitucionais com a Constituição, é exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
5. A análise de eventual dissídio jurisprudencial resta prejudicada quando as teses de fundo
foram decididas com base em óbices processuais (Súmulas n.
) ou em fundamentos
7/STJ
constitucionais cuja revisão compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMBRAPLAN ENGENHARIA
LTDA. e EMBRAPLAN GARDENS INCORPORADORA SPE LTDA., contra decisão
monocrática assim ementada (fls. 669-673 do e-STJ):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INTERESSE DE AGIR. NATUREZA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
SÚMULAS N. 211 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
I E III, DO CPC.
ART. 927,

TEMA
N.

FUNDAMENTO
SÚMULA
N.
211/STJ.
796/STF.
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelas Agravantes
em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA e do SECRETÁRIO DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, buscando o reconhecimento da não
incidência de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a transferência
de imóveis em integralização de capital social de pessoa jurídica que desenvolve
atividades preponderantemente imobiliárias, nos termos do Tema 796 de repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal, bem como a restituição dos valores supostamente
indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos (fls. 1-2, e-STJ).
A sentença de primeiro grau (fls. 217-220, e-STJ) denegou a segurança
pleiteada, julgando o feito extinto sem resolução do mérito. Fundamentou a decisão na
ausência de ato coator e na inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso, por
entender que a imunidade tributária do ITBI não alcança empresas com atividade
preponderantemente imobiliária em casos de integralização de capital, exceto no que
tange ao valor dos bens que exceder o capital social. Adicionalmente, refutou a via
eleita para o pedido de repetição de indébito.
Irresignadas, as Agravantes interpuseram recurso de apelação (fls. 236-277,
e-STJ), reiterando as teses iniciais. A 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo (fls. 339-349, e-STJ),
mantendo a sentença por ausência de ato coator, falta de interesse de agir e
inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao pleito das impetrantes, bem como reiterou que
o mandado de segurança não é via adequada para repetição de indébito (Súmulas 269
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

e 271 do STF). O acórdão de apelação considerou que a fundamentação sobre a
imunidade incondicionada, aventada no julgamento do Tema 796 do STF, constituía
e não possuía caráter vinculante (fls. 346-347, e-STJ).
obiter dictum
Contra essa decisão, as Agravantes opuseram embargos de declaração (fls.
351-364, e-STJ), apontando vícios de omissão e contradição, notadamente em relação
ao caráter preventivo do mandado de segurança, à possibilidade de restituição via
precatório e à vinculação da
do Tema 796 do STF. Os embargos foram
ratio decidendi
rejeitados pela Corte de origem (fls. 365-370, e-STJ), que reiterou a inexistência de
vícios e consignou que o prequestionamento se daria pela mera discussão da matéria.
Ato contínuo, as Agravantes interpuseram recurso especial (fls. 436-485, e-
STJ), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, alegando violação aos artigos 926, 927, incisos I e III, 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil; artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional; e artigo 1o da
Sustentaram a desnecessidade de reexame de provas (
Lei n. 12.016/2009.
, a relevância das questões infraconstitucionais e o prequestionamento
Súmula 7/STJ)
ficto da matéria.
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo inadmitiu o recurso especial (fls. 552-553, e-STJ), aplicando a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a análise da violação à lei
federal e do dissídio jurisprudencial demandaria o reexame do acervo fático-probatório.
Em face dessa decisão, as Agravantes interpuseram agravo em recurso
especial (fls. 598-648, e-STJ), combatendo a incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
reafirmando todas as suas teses recursais.
A decisão monocrática ora agravada (fls. 669-673, e-STJ), por sua vez,
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento. Naquela oportunidade, afastou-se a negativa de prestação jurisdicional
(Art. 1.022 do CPC), reconhecendo que o Tema 796 do STF foi devidamente
examinado, mas entendeu-se que a tese do mandado de segurança preventivo carecia
de prequestionamento (
, e que a alteração do entendimento sobre
Súmula n. 211/STJ)
o interesse de agir demandaria reexame de provas (
. Adicionalmente,
Súmula n. 7/STJ)
consignou-se que a aplicabilidade do artigo 927, incisos I e III, do CPC não foi alvo de
discussões na origem, implicando falta de prequestionamento (
, e
Súmula n. 211/STJ)
que o afastamento do Tema n.
pela Corte local se tratava de fundamento
796/STF
constitucional, insuscetível de revisão em recurso especial por esta Corte.
Não conformadas com a decisão monocrática, as Agravantes opuseram
embargos de declaração (fls. 677-688 , e-STJ), alegando contradições nos seguintes
pontos: (i) afastamento da negativa de prestação jurisdicional sobre o Tema 796/STF,
enquanto se afirmava que o
do CPC não foi objeto de discussão; (ii) fixação de
art. 927
que o acórdão de origem não se manifestou sobre o caráter preventivo do mandado de
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

segurança, embora a própria decisão monocrática transcrevesse trecho que dispunha
sobre seus requisitos; e (iii) aplicação da
mesmo após demonstração
Súmula n. 7/STJ,
de sua inaplicabilidade.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 694-696, e-STJ), a qual
reiterou a inexistência de vícios, afirmando que as teses foram fundamentadamente
decididas e que a pretensão refletia mero inconformismo, sem evidenciar omissão.
Contra esta última decisão monocrática que as Agravantes interpuseram o
presente agravo interno (fls. 700-712, e-STJ), repisando as argumentações já
exaustivamente apresentadas e pugnando pela reforma da decisão agravada e,
consequentemente, pelo provimento do recurso especial.
O Município de Piracicaba não apresentou contraminuta ao agravo interno
(fl. 719, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pelas Agravantes não merece provimento.
I- Da alegada violação aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil: inexistência de negativa de prestação jurisdicional
As agravantes reiteram a alegação de que o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem padeceriam de vícios de omissão e contradição, configurando negativa de
prestação jurisdicional e violação aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
Arguem supostas omissões do Tribunal de origem quanto: (i) ao caráter preventivo do
mandado de segurança; (ii) à aplicação da
do Tema 796 do Supremo
ratio decidendi
Tribunal Federal; e (iii) à possibilidade de restituição por precatório em sede
mandamental. Afasto a alegação.
A leitura dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo evidencia que a matéria devolvida foi enfrentada de modo suficiente e
fundamentado. Observe-se o pronunciamento da Corte de origem:
Em relação ao caráter preventivo do mandado de segurança e interesse de
agir, o acórdão recorrido dedicou fundamentação específica ao interesse processual e
à natureza do mandado de segurança, registrando os requisitos e, na sequência,
aplicando-os ao caso concreto, com conclusão pela ausência de ato coator e de justo
receio concretamente demonstrado.
Transcreve-se o trecho:

“Assim, temos que o interesse processual do mandado de segurança é
revelado pela existência de direito líquido e certo violado ou quando haja
justo receio de violação por ato acoimado de ilegalidade ou abuso de poder
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público. Todavia não é o que se observa em relação à
segurança pleiteada. As empresas impetrantes em sua petição inicial não se
referem a nenhuma integralização específica de capital com bens imóveis
pretendendo apenas o reconhecimento do direito líquido e certo de não se
sujeitarem ao ITBI, ainda que desenvolvam atividades preponderantemente
imobiliárias, garantindo-se a repetição de indébitos dos últimos cinco anos.
Ao responderem ao r. despacho inaugural, que abriu dilação para
esclarecimentos sobre o valor dado à causa (R$ 50.000,00) e se fosse o
caso recolhimento de custas complementares, reajustaram as impetrantes o
valor da causa a R$ 88.185,39 equivalente às “prestações vencidas”, isto é,
ao valor de ITBI equivocadamente exigido e recolhido por uma das
impetrantes. Todavia, não discriminaram nem documentaram as impetrantes
a operação que teria gerado o recolhimento desse valor, incluindo-o apenas
naquilo que pleiteiam a título de repetição de indébito. Decorre desse quadro
a falta de interesse processual, bem apanhada pela r. sentença, porquanto
não é dado a conhecer quais cobranças ou ameaças de cobrança ilegais
teria perpetrado a autoridade coatora de modo a violar ou colocar debaixo de
risco iminente direito líquido e certo das postulantes” (e-STJ, fls. 343-344).

Nos embargos de declaração, o órgão julgador reiterou que a decisão
enfrentou a questão e afastou o vício, enfatizando que o acórdão esclareceu os
motivos pelos quais não se reconheceu o interesse de agir na via mandamental
preventiva:

“Restou expressamente consignado no acórdão que é imprescindível que a
circunstância de fato cuja relação jurídica dela decorrente se pretenda evitar
ou dela se valer seja concretamente demonstrada para que o interesse de
agir seja caracterizado. [...] Portanto, se a apreciação de todas as questões
levantadas nos autos não se mostra imprescindível para a solução da lide,
não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição
correção de
e/ou
erro material” (e-STJ, fls. 368-369).

Sobre o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal (
e alcance),
ratio decidendi
o Tribunal de origem analisou, em capítulo próprio, a interpretação do inciso I do § 2o do
da Constituição Federal e a extensão do Tema 796, concluindo, com
art. 156
fundamentação explícita, que a tese fixada limita a imunidade ao valor do capital
integralizado e que os trechos do voto condutor quanto à incondicionalidade na
integralização não possuem força vinculante fora da tese.
Do aresto recorrido, consta:

“As apelantes adotam a premissa de que o STF ao editar o Tema 796 teria
cindido a interpretação do dispositivo do artigo 156, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal em duas vertentes de imunidade: a primeira
incondicionada nas operações de simples integralização e a segunda, nos
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

casos de incorporação, fusão etc. restrita às empresas que não exercem
preponderante atividade imobiliária. Contudo, essa interpretação não tem
amparo no Tema 796 do STF cuja tese se restringiu a limitar a imunidade ao
valor dos bens até o montante do capital social integralizado. O v. acordão
não se pôs a examinar diretamente os casos de imunidade, suas condições
e exceções. A matéria era diversa e se reportava unicamente à tributação
pelo ITBI do excedente de valor do imóvel dado em integralização em
relação à contrapartida do capital emitido pela empresa receptora do bem.
Exatamente por isso e em outras palavras considerou a Suprema Corte
sujeito ao ITBI o excesso do valor do bem imóvel em relação ao capital
emitido em contrapartida à sua dação pelo sócio. Nada mais. A
fundamentação do voto condutor da maioria, no trecho que entrevê
imunidade incondicionada à atividade preponderante na primeira parte da
mencionada disposição constitucional (simples integralização de capital),
não consagra interpretação adotada em caráter vinculante. É afirmativa dita
de passagem (obiter dictum) que não integrou a tese consagrada pelo Tema
796 e, portanto, não carrega força vinculante, nem pode ser tomada em
caráter revisional da aplicação jurisprudencial geral da restrição da
imunidade, por exercício de atividade imobiliária preponderante, a todos os
casos de integralização de capital mediante conferência de bens imóveis. A
ementa do julgamento é ilustrativa do âmbito do v. acórdão do STF que não
se estendeu ao exame da imunidade em si e dos requisitos para sua
prevalência, tão só do alcance monetário em caso de excesso do valor do
bem imóvel ao capital subscrito:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA
NO
§ 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O
ART. 156,
LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou
a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o
ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito
pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma
não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio
da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou
direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o
capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI,
prevista no inciso I do § 2o do
da Constituição Federal, não
art. 156
alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser
integralizado.” (e-STJ, fls. 346-348)

Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

Nos embargos de declaração, o Tribunal rechaçou a apontada omissão e
contradição nesse tópico, afirmando que não havia vício e que a discussão foi
apreciada, não cabendo reabrir a controvérsia por meio de aclaratórios (e-STJ, fl. 366).
Por sua vez, em relação à restituição do indébito e expedição de precatório
na via mandamental, a Corte estadual enfrentou detidamente a questão, assentando a
inadequação do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança e
delimitando os efeitos patrimoniais pretéritos, com apoio nas Súmulas 269 e 271 do
Supremo Tribunal Federal, expressamente transcritas: “Súmula 269: mandado de
segurança não é substitutivo de ação de cobrança”; “Súmula 271: concessão de
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (e-
STJ, fls. 344-345).
No acórdão dos embargos, reafirmou-se a conclusão e afastou-se a
necessidade de menção a todos os dispositivos citados pelas partes, com fundamento
no
§ 1o, IV, do CPC (e-STJ, fl. 369).
art. 489,
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo em
recurso especial, já havia consignado, com base em excertos do acórdão local, que
não se configura negativa de prestação jurisdicional quanto ao Tema 796, porquanto
examinado em sentido contrário à pretensão recursal, e transcreveu trechos sobre o
interesse de agir, demonstrando a prestação jurisdicional suficiente (e-STJ, fls. 670-
671).
Diante desse conjunto, verifica-se que: (a) houve apreciação explícita e
motivada sobre o cabimento e o interesse de agir do mandado de segurança, inclusive
na vertente preventiva, com aplicação concreta dos critérios ao caso (e-STJ, fls. 343-
344; 368-369); (b) a questão relativa ao
foi enfrentada, com transcrição
Tema 796/STF
da ementa e com fundamentação sobre a extensão vinculante da tese (e-STJ, fls. 346-
348; 366); e (c) o pedido de repetição de
foi analisado e rejeitado
indébito/precatório
com base em precedentes sumulados do Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 344-
345; 369).
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício subsumível ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, nem deficiência de fundamentação à luz do
§ 1o, do
art. 489,
mesmo diploma. A prestação jurisdicional foi realizada de forma clara, suficiente e
coerente, ainda que em sentido desfavorável à tese da parte.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF.
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.683.686/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Insubsistente, assim, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
II- Do prequestionamento das teses recursais. Persistência de outros
óbices ao conhecimento.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento, pois embora não
tenha enfrentado, de modo específico, todos os dispositivos invocados no recurso
especial, o Tribunal de origem analisou o conteúdo das teses recursais: reconheceu a
ausência de interesse de agir por inexistência de ato coator e por não haver
demonstração concreta de justo receio (e-STJ, fls. 343-344); reputou inadequado o
mandado de segurança para repetição de indébito, à luz das Súmulas 269 e 271 do
Supremo Tribunal Federal, que dispõem, respectivamente, mandado de segurança não
é substitutivo de ação de cobrança e concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais pretéritos (e-STJ, fls. 344-345, 369); e examinou o Tema 796 do
STF para concluir que a tese firmada limita a imunidade ao valor efetivamente
integralizado, afastando a leitura de imunidade incondicionada defendida pelas
recorrentes (e-STJ, fls. 346-348). Nos embargos de declaração, consignou que não
está obrigada a mencionar todos os dispositivos legais suscitados e rejeitou a alegação
de
(e-STJ, fls. 369-370).
omissões/contradições
Portanto, conforme trechos já transcritos, observa-se que as teses foram
apreciadas em seu conteúdo pela Corte de origem, inclusive em sede de embargos de
declaração, ainda que sem menção numérica aos dispositivos legais, à luz do
entendimento de que “não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais” para fins de prequestionamento (e-STJ, fls. 369-370).
Não obstante, subsistem óbices ao conhecimento do recurso especial que
fundamentam a decisão monocrática agravada.
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

III - Interesse de agir e alegada violação do
o, da Lei 12016: da
art. 1
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
As Agravantes buscam afastar a aplicação da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, argumentando que a matéria sob discussão é exclusivamente de
direito, e que o fato de desenvolverem atividades preponderantemente imobiliárias é
incontroverso. Contudo, a decisão monocrática ora agravada (e-STJ fls. 671)
expressamente aplicou a
para " alterar a conclusão a que chegou o
Súmula n. 7/STJ
decisum combatido a fim de acolher a tese de que há, no caso concreto, interesse de
agir, exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que atrai a
incidência da
".
Súmula n. 7/STJ.
Para compreender a exata aplicação da
neste contexto, é
Súmula n. 7/STJ
fundamental revisitar as premissas fáticas e probatórias que, segundo as instâncias
ordinárias, sustentam a falta de interesse de agir. O Tribunal de Justiça de São Paulo,
no acórdão de apelação, consignou que:

" As empresas impetrantes em sua petição inicial não se referem a nenhuma
integralização específica de capital com bens imóveis pretendendo apenas o
reconhecimento do direito líquido e certo de não se sujeitarem ao ITBI, ainda
que desenvolvam atividades preponderantemente imobiliárias, garantindo-se
a repetição de indébitos dos últimos cinco anos. Ao responderem ao r.
despacho inaugural, que abriu dilação para esclarecimentos sobre o valor
dado à causa (R$ 50.000,00) e se fosse o caso recolhimento de custas
complementares, reajustaram as impetrantes o valor da causa a R$
88.185,39 equivalente às “prestações vencidas”, isto é, ao valor de ITBI
equivocadamente exigido e recolhido por uma das impetrantes. Todavia, não
discriminaram nem documentaram as impetrantes a operação que teria
gerado o recolhimento desse valor, incluindo-o apenas naquilo que pleiteiam
a título de repetição de indébito. Decorre desse quadro a falta de interesse
processual, bem apanhada pela r. sentença, porquanto não é dado a
conhecer quais cobranças ou ameaças de cobrança ilegais teria perpetrado
a autoridade coatora de modo a violar ou colocar debaixo de risco iminente
direito líquido e certo das postulantes. "(e-STJ, fls. 343-344)

Os trechos transcritos revelam que a controvérsia não se limita à
interpretação abstrata da lei, mas sim à ausência de demonstração concreta da
ameaça de lesão a direito líquido e certo que justificaria o mandado de segurança
preventivo. A fundamentação do Tribunal de origem indica que as Agravantes não
discriminaram nem documentaram a operação específica que teria gerado o
recolhimento indevido ou as cobranças ou ameaças de cobrança ilegais.
Para que esta Corte Superior pudesse acolher a tese das Agravantes de
que há interesse de agir, seria necessário reexaminar:
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

Se, de fato, a legislação municipal e o artigo 37 do CTN (conforme
alegado pelas Agravantes) geram um "justo receio de violação" de forma
genérica e suficiente para um mandado de segurança preventivo, sem a
necessidade de um ato administrativo específico, ou se a interpretação da Corte
de origem sobre a necessidade de ato coator concreto ou ameaça iminente e
individualizada é a correta para os fatos do processo. A aferição da concretude e
iminência da ameaça, sem uma operação discriminada, demandaria reavaliação
de como os documentos apresentados (atos constitutivos) se inserem nesse
contexto probatório.
Se os atos constitutivos das Agravantes (que comprovam a atividade
preponderantemente imobiliária, o que as Agravantes alegam ser incontroverso)
seriam, por si só, prova suficiente de um "justo receio de violação" sem a
indicação de uma transação ou cobrança específica. A análise da suficiência
desses documentos para comprovar a alegada "ameaça" sem a especificação de
um ato concreto seria, de fato, uma reanálise de prova.
Portanto, a questão da aplicação da
está diretamente
Súmula n. 7/STJ
ligada à necessidade de reexaminar se as Agravantes, no caso concreto, produziram
prova suficiente para demonstrar o "justo receio de violação" de direito líquido e certo
em um mandado de segurança de natureza preventiva, sem a especificação de um ato
coator. A ausência de elementos fáticos concretos para o exercício da atividade de
lançamento, conforme ressaltado pelo acórdão recorrido, exige a revisão de fatos e
provas, atraindo o óbice sumular.
Desse modo, a decisão monocrática, ao reconhecer a incidência da
para afastar a pretensão de rever o interesse de agir, agiu em
Súmula n. 7/STJ
perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que veda o reexame
do acervo fático-probatório em sede de recurso especial.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO . IMPETRAÇÃO FUNDADA NA ILEGITIMIDADE DA NORMA
INSTITUIDORA DO TRIBUTO. PROVA DE ATO CONCRETO OU
IMINENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE. JUSTO
RECEIO . VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1 . Inicialmente, inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca
das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

2 . O mandado de segurança deve se voltar contra a prática de ato
administrativo (repressivo), ou de sua iminência (preventivo), dada a
realidade existente, não sendo remédio processual adequado para obter
provimento genérico de natureza normativa tendente a regular eventuais
casos futuros semelhantes.
3. O cabimento de mandado de segurança preventivo fundado na
ilegitimidade da norma instituidora do tributo está condicionado à prova da
ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base
na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja, por exemplo, por
meio de lavratura de auto de infração pretérito ou de indeferimento de
pedido administrativo.
4 . A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
5. A revisão do entendimento assentado no acórdão recorrido de que a parte
impetrante não fez prova pré-constituída do alegado receio de vir a sofrer a
tributação questionada pressupõe reexame de prova, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2317389 RR
Relator.: Ministro
2023/0062499-9,
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA
10/02/2025,
TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL . MERO RECEIO DE LESÃO A
DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES . AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ .
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança preventivo visando evitar
a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da
anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal, em
relação à Lei Complementar n.
publicada no DOU de 5 de janeiro
190/2022,
de 2022, que prevê a incidência desse diferencial de alíquota de ICMS,
respeitando-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287 .019, com repercussão geral -
Tema n. 1.093.
2 . A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da
ausência de demonstração, pela impetrante, de inobservância aos princípios
da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesinal, ou da prática de
algum ato efetivo tendente a tal cobrança futura do DIFAL-ICMS, seja em
relação à LC n.
seja em relação à Lei Estadual n.
. O
190/2022,
1.608/2021
acórdão recorrido negou provimento ao apelo sob os seguintes
fundamentos: "[...] -O mandado de segurança é cabível na modalidade
preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível,
concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se
omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero
receio de lesão a direito. -O Tema de Repercussão Geral no. 1092 não impôs
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

o cabimento demandado de segurança em toda e qualquer situação para
afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS ."
3. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, a qual já se
manifestou no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige
efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da
autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido
e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que,
subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano. A
propósito: AgInt nos EDcl no REsp 2.042 .
Rel. Ministra Regina
577/MS,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
19/05/2023;
REsp 1945760/MT,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09/08/2022.
4 . Por outro lado, não é possível a esta Corte, em sede de recurso especial,
infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de prova pré-
constituída em relação à natureza preventiva do mandado de segurança,
tendo em vista que tal procedimento demandaria incursão no substrato fático-
probatório do mandado do segurança, providência que esbarra no óbice da
Súmula no 7 desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2386450 RR
Relator.: Ministro
2023/0200827-0,
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
T2 -
13/11/2023,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

IV) Da alegação de violação aos artigos 926, 927, incisos I e III, do
Código de Processo Civil, e do fundamento constitucional do Tema 796/STF.
A decisão monocrática agravada acertadamente consignou que " o
afastamento do Tema n.
pela Corte local se trata de fundamento
796/STF
constitucional que não poderia ser revisto por esta Corte sob pena de usurpação da
competência do STF. ".
A tese central das Agravantes de que a
do Tema n.
ratio decidendi
796/STF
estabeleceria a imunidade incondicionada do ITBI para integralização de capital,
mesmo para empresas com atividade preponderantemente imobiliária, envolve a
interpretação e o alcance de um dispositivo constitucional (artigo 156, § 2o, inciso I, da
) e de um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
CF/88
O Tribunal de origem, ao reformar o acórdão, o fez com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, aplicando o entendimento da Suprema
Corte sobre a imunidade recíproca (fls. 346-347 do e-STJ). O trecho que as
Agravantes insistem ser a
do voto do Ministro Alexandre de Moraes, no
ratio decidendi
Tema 796 do STF (e-STJ fls. 361, 471-472, 633-634), versa sobre a interpretação do
artigo 156, § 2o, inciso I, da CF/88.
É fundamental destacar que a pretensão das Agravantes de discutir a
aplicabilidade da
do Tema n.
demanda a reinterpretação e
ratio decidendi
796/STF,
reavaliação de questões de índole eminentemente constitucional. A competência para
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

revisar a aplicação, alcance ou extensão de tese firmada pela Suprema Corte em
regime de repercussão geral, independentemente da alegação de violação a
dispositivos infraconstitucionais, é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, o que
inviabiliza o conhecimento da matéria por esta Corte Superior.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a resolução da
controvérsia com amparo na interpretação e aplicação de regramentos, princípios e
precedentes constitucionais inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Portanto, a análise da aplicação, do alcance ou da extensão de tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, ainda que a
discussão formalmente se apoie em dispositivos infraconstitucionais, constitui matéria
de índole constitucional e foge à competência do Superior Tribunal de Justiça.
Qualquer eventual desacerto na aplicação de precedentes do STF deve ser
arguido pela via própria, perante o Supremo Tribunal Federal (recurso extraordinário ou
reclamação constitucional), e não por meio de recurso especial.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS . EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ATÉ A ENTRADA
TEMA 69/STF.
EM VIGOR DA LEI 12 .
ACÓRDÃO DE ORIGEM FIRMADO EM
973/2014.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA NA VIA ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO . 1. Consoante
orientação das Turmas integrantes da Primeira Seção, caberia ao próprio
Supremo Tribunal Federal modular os efeitos do acórdão proferido no
julgamento do RE
com repercussão geral, inclusive no que se
574.706/PR
refere à limitação relacionada à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
e da COFINS, a partir de
diante da mutação normativa operada
31/12/2014,
pela
. Precedentes: AgInt nos EDcl no
Lei 12.973/2014
REsp 1.969.524/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe de
AgInt no AREsp 1.770 .
relator Ministro Og
10/8/2022;
399/SC,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
2/5/2022,
12/5/2022;
no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.693.753/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
2 . Nesse
9/11/2021,
12/11/2021.
cenário, considerando que os argumentos defendidos pela contribuinte
dizem respeito à aplicação da tese originada de decisão do Supremo
Tribunal Federal em repercussão geral, o conhecimento da matéria envolve,
obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria constitucional, medida inviável
em recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema
Corte prevista no
da CF, uma vez que a pretensão da contribuinte é
art. 102
de natureza eminentemente constitucional, referente à extensão dos efeitos
da orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento, em repercussão
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

geral, do RE
(Tema 69).3 . Agravo interno a que se nega
574.706/PR
provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1539770 RS
Relator.: Ministro
2019/0200197-8,
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
T1 -
26/06/2023,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI . IMUNIDADE (ART. 156, §
2o,
I,
).
INTEGRALIZAÇÃO
DE
CAPITAL
SOCIAL.
CF/1988
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . IMUNIDADE ATÉ O LIMITE DO
CAPITAL SOCIAL. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS
NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
. FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF .
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, por meio do qual a
impetrante busca a anulação de lançamento tributário de ITBI realizado pelo
Município de Guarda-Mor/MG.
2. O Tribunal de origem, amparado em precedente do STF, julgado sob o rito
da Repercussão Geral, concluiu que o valor dos bens imóveis dos sócios
ultrapassa o importe do capital a ser integralizado, motivo pelo qual se
mostra legítima a atuação do Fisco municipal .
3. Merece transcrição o seguinte excerto do decisum impugnado:"Deste
modo, estando devidamente comprovado que o valor dos imóveis
incorporados são bem maiores do que o valor declarado na alteração
contratual, fácil constatar que a não incidência deverá estar restrita ao valor
do capital subscrito, não sendo razoável, tampouco legítimo, a concessão de
imunidade quanto ao valor total do imóvel incorporado, e aqui muito
excedente. (...) Neste contexto, concluo legal a conduta da Administração
Pública Municipal materializada no ato administrativo aqui hostilizado (doc's.
no's
), o qual nega a imunidade em relação ao excedente do valor dos
31/33
imóveis, equivalente ao montante que não foi incorporado ao capital social
da empresa impetrante. Aplicável, pois, a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar o RE no 796.76 (Tema no 796), com repercussão
geral reconhecida, no sentido de que 'a imunidade em relação ao ITBI,
prevista no inciso I do § 2o do art . 156 da Constituição Federal, não alcança
o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado'"
(fls. 670-692, e-STJ).
4. A instância de origem decidiu a vexata quaestio com base no suporte
fático-probatório dos autos para concluir que o valor dos bens imóveis dos
sócios ultrapassa o importe do capital a ser integralizado, não estando,
assim, o montante abrangido pela imunidade de ITBI, consoante o
entendimento do STF no RE 796 .376.Com efeito, a revisão das conclusões
locais demanda o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível na via
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Ademais, depreende-se que o fundamento central da controvérsia é de
cunho eminentemente constitucional, porquanto o acórdão recorrido está
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

baseado no entendimento de que "não há distinção entre o caso concreto e
o paradigma julgado no RE no 796 .376 (Tema 796)" (fl. 685, e-STJ). 6.
Agravo Interno não provido .
(STJ - AgInt no AREsp: 2218998 MG
Relator.: HERMAN
2022/0307468-5,
BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data
22/05/2023,
de Publicação: DJe 05/06/2023)
V) Da Ausência de Recepção dos Artigos 36 e 37 do Código Tributário
Nacional.
As Agravantes sustentam que os artigos 36 e 37 do Código Tributário
Nacional não teriam sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988, por serem
incompatíveis com a imunidade tributária incondicionada do ITBI prevista no artigo 156,
§ 2o, inciso I, da CF (e-STJ fls. 475-480, 638-643). Esta tese argui expressamente
violação à norma constitucional e está intrinsecamente ligada à interpretação da
imunidade tributária constitucional.
O argumento de ausência de recepção do CTN reforça o caráter
constitucional da controvérsia. Para acolher a pretensão das Agravantes, seria
indispensável analisar a compatibilidade dos dispositivos do CTN com a Carta Magna,
o que, de igual modo, constitui matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal, sob pena de usurpação.
Os precedentes desta Corte Superior são claros ao afirmar que a resolução
da questão controvertida com amparo na interpretação e na aplicação de regramentos,
princípios e precedentes constitucionais, inviabiliza o conhecimento da controvérsia
pelo STJ, na via estreita do recurso especial. Desse modo, a argumentação sobre a
não recepção dos artigos do CTN, ao se fundar em um conflito de normas em planos
hierárquicos distintos (infraconstitucional versus constitucional), atrai a incompetência
do Superior Tribunal de Justiça para sua revisão em sede de recurso especial.
VI) Do Dissídio Jurisprudencial.
Por derradeiro, a análise do alegado dissídio jurisprudencial também resta
prejudicada. A questão de fundo das teses recursais foi resolvida, seja pela incidência
da
seja por envolver a interpretação de precedentes e dispositivos de
Súmula n. 7/STJ,
natureza constitucional, cuja revisão compete exclusivamente ao Supremo Tribunal
Federal.
Desse modo, uma vez que o conhecimento do recurso especial foi obstado
por questões formais e por incompetência desta Corte para analisar os fundamentos
constitucionais da controvérsia, não há similitude fática e jurídica que permita o
reconhecimento da divergência apta a ensejar a reforma da decisão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 52cb4b64-05fb-4a82-8c95-2526dfc0309d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.451.476 / SP
Número Registro: 2023/0303836-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031796120228260451
1003179612022826045150000
20230000116824
20230000201367
20230000203360 20332248920238260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMBRAPLAN ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: EMBRAPLAN GARDENS INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
MARIANA DECICO REAL - SP456424
GABRIEL SACCOMANO ZOCCOLI - SP451501
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PROCURADORES : RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA - SP193534
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMBRAPLAN ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : EMBRAPLAN GARDENS INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
MARIANA DECICO REAL - SP456424
Documento eletrônico VDA56313489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 67aaad7f-18fd-475f-9a06-9f21663e9901

GABRIEL SACCOMANO ZOCCOLI - SP451501
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ADVOGADOS : RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA - SP193534
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 67aaad7f-18fd-475f-9a06-9f21663e9901